Tribunal: TJBA
Processo: 8003564-51.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003564-51.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLNI AVELINA DA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ALEGADOS POR AMBAS AS PARTES. ANÁLISE CONJUNTA. ACLARATÓRIOS DA AUTORA REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Autora, reformando a sentença de primeiro grau para condená-los solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e, concomitantemente, afastou o reconhecimento de inépcia da inicial quanto ao pedido de obrigação de fazer, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória neste ponto específico.

A Autora-Embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que, uma vez reconhecido o nexo de causalidade para a condenação por danos morais, a causa estaria madura para o julgamento de mérito também do pleito cominatório, sendo desnecessário e contraditório o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

O Estado da Bahia, por sua vez, alega omissão no acórdão, argumentando que a decisão aplicou a teoria da responsabilidade objetiva sem se manifestar expressamente sobre as regras de distribuição do ônus da prova, em violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

a) Verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão que, ao mesmo tempo em que reconheceu o nexo de causalidade para a fixação de danos morais, optou por não aplicar a teoria da causa madura ao pedido de obrigação de fazer, determinando a reabertura da fase instrutória na instância de origem;

b) Analisar a ocorrência de omissão no julgado por suposta ausência de manifestação explícita acerca das regras de distribuição do ônus da prova no contexto da responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

Não se vislumbra contradição na decisão que, embora reconhecendo o nexo causal entre o procedimento médico e o dano para fins de reparação moral — evento pretérito e consolidado —, determina a instrução probatória para o pedido de obrigação de fazer. A natureza prospectiva e de trato sucessivo da tutela cominatória em saúde exige a precisa delimitação dos tratamentos, medicamentos e procedimentos futuros, o que demanda dilação probatória específica, tornando inaplicável a teoria da causa madura quando os autos não fornecem elementos suficientes para uma decisão líquida e exequível.

Constata-se a omissão quanto à análise explícita do regime probatório. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de culpa ou dolo do agente público, mas não exime a parte autora de seu ônus de demonstrar o fato administrativo (conduta), o dano sofrido e o nexo de causalidade entre eles, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, o acórdão embargado considerou que a Autora se desincumbiu de seu ônus probatório por meio da documentação médica acostada, que evidenciou a relação causal entre o cateterismo realizado em unidade pública de saúde e a infecção subsequente que gerou as sequelas. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, por ser relativa (
juris tantum
), cedeu diante das provas produzidas. O vício de omissão é sanado para integrar o julgado com tais esclarecimentos, sem, contudo, modificar a conclusão alcançada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração opostos pela Autora rejeitados. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão.

Tese de julgamento: "1. A aferição do nexo de causalidade para fins de indenização por dano moral decorrente de falha em serviço médico não implica, necessariamente, que a causa esteja madura para o julgamento de mérito de obrigação de fazer de trato continuado, a qual demanda instrução probatória específica para delimitar os tratamentos futuros necessários e garantir a prolação de um provimento jurisdicional exequível. 2. A aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF) não afasta o ônus da parte autora de comprovar a conduta, o dano e o nexo de causalidade (art. 373, I, do CPC), mas apenas a exime de demonstrar a culpa ou o dolo do agente público."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Processo Civil, arts. 373, I, 1.013, § 3º, e 1.022, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8003564-51.2019.8.05.0103
, em que figuram como Embargantes
OLNI AVELINA DA ROCHA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e como Embargados os mesmos e o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OLNI AVELINA DA ROCHA
e
ACOLHER PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora